Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706802-69.2021.8.07.0000 PACIENTE: MURILO DE MENEZES ABREU IMPETRANTE: MURILO DE MENEZES ABREU RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado por MURILO DE MENEZES ABREU, em causa própria, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que recebeu parcialmente a queixa-crime ajuizada em seu desfavor, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 138, “caput”, e 140, ambos do Código Penal. Explicou o impetrante/paciente (Dr. Murilo de Menezes Abreu) que a queixa-crime foi rejeitada no que diz respeito ao crime de calúnia, em suma, ao argumento de que a afirmação feita pelo paciente, a qual o querelante entendeu que configuraria tal delito, teria base em informações extraídas de matérias jornalísticas, ressaltando-se, ainda, que o “animus narrandi” e o “animus criticandi” são incompatíveis com o dolo exigido para a espécie. Afirmou que a queixa-crime também deveria ter sido rejeitada quanto ao crime de injúria, por falta de justa causa. Nesse sentido, esclareceu que a declaração interpretada como injúria foi feita pelo paciente no âmbito de uma ação de natureza cível (processo n. 0713070-73.2020.8.07.0001), na qualidade de advogado, de maneira que a conduta estaria acobertada pela imunidade profissional, garantida pelo art. 7o, parágrafo 2o, do Estatuto da OAB. Aliás, o próprio art. 142, inciso I, do Código Penal prevê que não configura injúria a ofensa feita em juízo, pela parte ou por seu procurador, na discussão da causa. De forma semelhante, dispõe o art. 133 da Constituição Federal. Acrescentou que, ainda que assim não fosse, o fato imputado ao paciente, na verdade, é atípico. A esse respeito, destacou que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, para a configuração dos crimes contra a honra, deve ser evidenciado o dolo específico de ofender a honra alheia. Ademais, a doutrina elucida que o crime de injúria não se caracteriza pela imputação de uma conduta qualquer, exigindo-se que implique um demérito, menosprezo ou juízo de desvalor contra o ofendido, sendo que as expressões empregadas pelo paciente tiveram apenas o objetivo de narrar e criticar possíveis irregularidades, sem intenção de desprestigiar ou ofender o querelante, em especial porque foram realizadas com base em matérias retiradas de veículos de imprensa. Requereu, liminarmente, o imediato trancamento da ação penal privada n. 0741129-71.2020.8.07.0001 e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A Defesa requereu, em suma, o trancamento da ação penal privada n. 0741129-71.2020.8.07.0001, por ausência de justa causa e/ou manifesta atipicidade da conduta. Extrai-se dos autos que a douta autoridade judiciária indicada como coatora, ao apreciar queixa-crime apresentada em desfavor do paciente, rejeitou-a parcialmente, no que diz respeito ao crime previsto no art. 138, “caput”, do Código Penal, e, quanto ao crime de injúria, declinou da competência para um dos Juizados Especiais Criminais de Brasília. Confira-se: Trata-se de QUEIXA-CRIME proposta por ADVOCACIA VASCONCELOS, representada por seu sócio Luiz Sergio de Vasconcelos Júnior, e, também, pelo advogado LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR em face de MURILO DE MENEZES DE ABREU, advogado, por meio da qual os Querelantes imputam ao Querelado a prática, em tese, dos delitos de calúnia e injúria (artigos 138 e 140 do Código Penal). O Querelante LUIZ SERGIO afirma em sua peça acusatória que o Querelado MURILO cometeu injúria ao afirmar que: “[...] ‘a índole e ímpeto’ do Advogado, na condução da sociedade de advogados é se locupletar [...]”. Além disso, afirma que o querelado teria dito que o querelante “[...] tem objetivos escusos quando ‘o assunto envolve questões financeiras’[...]”, e, por isso, teria “denegrido a sua honra de forma contundente e displicentemente”. Afirma que o Querelado também teria caluniado tanto a sociedade de advogados ADVOCACIA VASCONCELOS quanto o advogado LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR ao imputar condutas ilícitas aos mesmos como ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e corrupção passiva. Passo a decidir. De início, vale registrar que segundo entendimento predominante nos Tribunais Pátrios, as pessoas jurídicas só podem figurar como sujeito do crime de calúnia quando lhes é imputada a prática de crimes ambientais, não podendo figurar no polo ativo da Queixa-Crime. Nesse sentido: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMESCONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU AS QUEIXAS-CRIMES POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS QUEIXAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA QUANTO AOS CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As pessoas jurídicas apenas podem praticar crimes contra o meio ambiente previstos na Lei no 9.605/1998. Assim, uma empresa somente pode figurar como sujeito passivo do crime de calúnia quando lhe for imputada a prática de crimes ambientais. 2. A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo do crime de injúria, o qual representa um ataque à honra subjetiva da vítima. 3. Deve ser mantida a rejeição das queixas em razão da ausência de justa causa, uma vez que não há nada nos autos que demonstre a vinculação entre a querelada e o blog no qual foram publicados os textos considerados ofensivos pelos querelantes. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou as queixas oferecidas em desfavor de Ariana Karina Amaro de Oliveira, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos artigos 138, 139 e 140, c/c o artigo 141, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (crimes de calúnia, difamação e injúria, praticados por meio que facilitou a divulgação), com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (Acórdão 1218776, 20190110023979RSE, Rel. Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, in DJE de 3/12/2019, Pág.: 154/158)." De outro lado, ainda que em tese as palavras tenham sido imputadas ao causídico, sócio da empresa, analisando os autos, não se observa lastro probatório mínimo acerca da imputação de calúnia. Vejamos: Para que se configure o crime de calúnia, imperiosa a demonstração de que o agente atribuiu à vítima fato definido como crime e que o fez com o especial fim de ofender a sua honra. Além disso, é assente na jurisprudência que "o delito de calúnia necessita do dolo específico para sua caracterização, ou seja, a vontade de imputar crime falso a alguém, ou animus caluniandi" (Acórdão n.774363, 20110111916596APR, Rel. Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, in DJE de 01/04/2014, Pág. 506). Observe-se que o Querelado apresentou informações extraídas de matérias jornalísticas. Não se verifica, em tal conduta, a intenção deliberada de, falsamente, imputar a alguém a prática de fato certo e específico. O animus narrandi ou o animus criticandi são incompatíveis com a figura dolosa exigida pelo tipo penal da calúnia. Resta, pois, a apuração da prática em tese da infração penal de injúria (artigo 140 do Código Penal), que constitui delito de menor potencial ofensivo. Por tais razões, ACOLHO a promoção ministerial (ID 79977480) e REJEITO parcialmente a Queixa-Crime, no tocante ao delito previsto no art. 138, caput, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. DECLINO da competência para um dos Juizados Especiais Criminais de Brasília, com relação à suposta prática do delito de injúria (artigo 140 do Código Penal). (ID 23825473, p. 132/133) Com efeito, não há notícia nos autos de que tenha havido o recebimento da queixa-crime em relação ao crime de injúria, tendo a autoridade judiciária indicada como coatora apenas declinado a competência para um dos Juizados Especiais Criminais. Ademais, caso algum Magistrado dos Juizados Especiais Criminais tivesse recebido a queixa-crime, a competência para apreciar eventual “habeas corpus” não seria deste Tribunal. Assim, não há falar em apreciação, nesta segunda instância, da justa causa para a queixa-crime ou em trancamento da ação penal privada se esta sequer se encontra formada, uma vez que a questão ainda não foi dirimida em primeiro grau. Nesse sentido, citem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo os quais é inviável o reconhecimento de coação ilegal para determinar o trancamento da ação penal, se ainda não houve juízo de admissibilidade da inicial, “in verbis”: 2. Quando da impetração, a denúncia sequer havia sido recebida, inexistindo ação penal instaurada ou manifestação da Corte estadual acerca das teses da Defesa. Diante do posterior recebimento da inicial acusatória, cujos fundamentos se desconhece, não há como examinar o mérito da pretensão de trancamento, até mesmo para possibilitar à Defesa impugnar a motivação do acórdão. (HC 117.504/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011) 3. As questões aqui suscitadas, porque sequer recebida ainda a denúncia perante a Justiça Estadual, que deverá decidir sobre a prova anteriormente colhida e sobre sua validade, não permitem a declaração, a priori, de qualquer ilegalidade. Parecer do MPF pela concessão da ordem. (HC 116.031/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 26/04/2010) 3. Tendo em vista que o douto juízo a quo sequer realizou exame sobre o recebimento ou rejeição da denúncia, verifica-se não haver nenhum ato supostamente coator quanto à alegada inépcia da peça acusatória, a ensejar a competência deste Tribunal. (Acórdão 333414, 20080020144708HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/11/2008, publicado no DJE: 11/2/2009. Pág.: 314) Portanto, inviável a admissão do presente “mandamus”. Todavia, nada impede que o paciente, acaso recebida a queixa-crime, seja impetrado um novo “habeas corpus”, observando-se, a partir da autoridade judiciária indicada como coatora, a competência para apreciar a impetração. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator